Tribunal: TJSP
Processo: 1000827-39.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000827-39.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ERMERSON ASSIS DE CAMPOS, MARCIO ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA, DORACIR
MACHADO, JOSE APARECIDO SILVA, CLAUDEMIR LEMOS LEITE, JOSÉ CARLOS
DA VERSA, JOÃO CARLOS DOS SANTOS ALEXANDRE, WENCESLAU LEONCIO DE
SÁ NETO, LEANDRO LUIZ GOMES CARVALHEIRO e WILSON FONSECA, são
apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O JULGAMENTO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000827-39.2017.8.26.0053
2
VOTO No 36039
APELAÇÃO No 1000827-39.2017.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES/APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTES/APELADOS: EMERSON ASSIS DE CAMPOS (E OUTROS)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação.
Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policiais militares.
Quinquênios
e
sexta-parte.
Diferenças.
Correção
monetária pelo IPCA. Recurso extraordinário por correção
monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009.
Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810.
Correção monetária pelo IPCA-E. Julgamento revisto.
Policiais militares, quinquênios e sexta-parte, diferenças,
correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora segundo a Lei 11960/2009, fls.
285/298.
Interposto recurso extraordinário por correção monetária e
juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público
nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil,
manter a decisão ou adequá-la a Supremo Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema
810.
Julgamento revisto, em consonância com tal orientação,
para correção monetária pelo IPCA-E, com oportuno retorno dos autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator